Tribunal: STF
Processo: HC 234673
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.421.085/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSTITUTO DO CRIME CONTINUADO. COMPATIBILIDADE COM O DELITO DE TRÁFICO. ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. Não se olvida que ‘a jurisprudência pacífica e uníssona desta Casa é no sentido de que o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, expor à venda, transportar e trazer consigo, é crime permanente que, como tal, se protrai no tempo [...]’ (RHC n. 91.442/SP, de minha relatoria, DJe de 26/3/2018).



    2. No entanto, o delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas descreve diversas condutas (vários núcleos), tais como as de ‘vender’, que não traduzem a modalidade de crime permanente. Desse modo, não obstante haver núcleos típicos que configurem delitos permanentes – não sendo, de fato, compatíveis com o instituto da continuidade delitiva, quando tomados de maneira isolada –, há também, no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, verbos que caracterizam crimes instantâneos.



    3. Ao contrário do afirmado pela defesa, a decisão agravada passou ao largo do reexame de fatos e provas, tendo se restringido à análise da questão jurídica tratada no acórdão recorrido, não sendo, assim, o caso de incidência do óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.



    4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é defeso, em agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do recurso especial.



    5. Agravo regimental do qual se conhece em parte e, nessa extensão, nega-se provimento.” (doc. eletrônico 4, p. 532).



    Nesta impetração, a defesa alega que:



    “Ao almejar a possibilidade de reanálise do requerimento ministerial pela Corte Estadual, o parquet está buscando a reanálise do reconhecimento da continuidade delitiva para recálculo da dosimetria da pena estabelecida em sede ordinária, que dependem de análise minuciosa dos autos, sendo impossível que seja observado apenas o alegado no acórdão. 



    Ora, ao mencionar os fatos que envolvem a ação penal e todo o seu contexto e desdobramentos que ensejaram a interposição do recurso especial, o parquet, ainda que reflexamente, adentra em questões e matérias de fato que, de forma alguma, devem ser discutidas em sede do referido recurso interposto perante esta Corte Superior.



    Dessa forma, para entender de modo diverso ao estabelecido pelo Tribunal a quo, demandaria-se o exame do acervo probatório, o que esbarra na Súmula nº 7/STJ, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.



    [...]



    Em vista do apresentado, não é possível, na seara dos recursos excepcionais, reexaminar o acervo probato rio para a revisa o da dosimetria, exceto em circunstâncias de equívoco evidente, já que, ordinariamente, a atividade dos Tribunais Superiores se circunscreve ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. E o que vemos em diversas decisões deste próprio STJ, entre elas:



    [...].” (doc. Eletrônico 1, pp. 5 e 7). 



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão da presente Ordem de Habeas Corpus, ainda que esta se dê de ofício, a fim de reformar o acórdão proferido, por consequência, que seja a ilegalidade da decisão proferida em sede de Agravo em Recurso Especial para afastar o reexame do conjunto fático probatório pela incidência da Súmula 07 do STJ.” (doc. eletrônico 1, p. 11). 



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.421.085/PR, assim fundamentado:



    “A despeito dos argumentos apresentados pela defesa, não vislumbro motivos para alterar a decisão ora impugnada. 



    Inicialmente, cumpre registrar que, ao contrário do afirmado pela defesa, a decisão agravada passou ao largo do reexame de fatos e provas, tendo se restringido à análise da questão jurídica tratada no acórdão recorrido, não sendo, assim, caso de incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.



    No caso, o Tribunal de origem afastou – quando procedeu à dosimetria da pena dos ora agravantes – o aumento fixado pelo Juízo de primeira instância a título de continuidade delitiva, ao fundamento de que ‘a majoração decorrente da continuidade [...] é incompatível com o caráter permanente dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico’ (e-STJ fl. 1.440).



    Conforme consignei na decisão ora impugnada, esse não é o entendimento adotado por esta Corte Superior. Não se olvida que ‘a jurisprudência pacífica e uníssona desta Casa é no sentido de que o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, expor à venda, transportar e trazer consigo, é crime permanente que, como tal, se protrai no tempo [...]’ (RHC n. 91.442/SP, de minha relatoria, DJe de 26/3/2018).



    No entanto, o delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas descreve diversas condutas (vários núcleos), tais como as de ‘vender’, que não traduzem a modalidade de crime permanente.



    Desse modo, não obstante haver núcleos típicos que configurem delitos permanentes – não sendo, de fato, compatíveis com o instituto da continuidade delitiva, quando tomados de maneira isolada –, há também, no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, verbos que caracterizam crimes instantâneos.



    É o que se pode inferir dos seguintes julgados, nos quais não há questionamentos acerca da possibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes de tráfico de entorpecentes:



    [...]



    Desse modo, dei parcial provimento ao recurso especial, tão somente para determinar que o Tribunal de origem procedesse à análise da existência, no caso, de crime único ou continuado, à luz do entendimento acima consignado.



    [...]



    À vista do exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento.” (doc. eletrônico 4, pp. 536-541).



    Este habeas corpus, contudo, não merece conhecimento.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a “concessão da presente Ordem de Habeas Corpus [...], a fim de reformar o acórdão proferido, por consequência, que seja a ilegalidade da decisão proferida em sede de Agravo em Recurso Especial para afastar o reexame do conjunto fático probatório pela incidência da Súmula 07 do STJ”, como pretende a defesa.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas proferidos em casos análogos: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.263 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.073 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questões trazidas neste habeas corpus, tendo em vista que o STJ, depois de fazer análise essencialmente jurídica sobre a natureza do crime de tráfico - se instantâneo ou permanente -, na sua modalidade vender, limitou-se a “determinar que o Tribunal de origem procedesse à análise da existência, no caso, de crime único ou continuado, à luz do entendimento acima consignado”, sem emitir qualquer juízo acerca da reprimenda a ser imposta no caso concreto.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator